Tribunal: TJDFT
Processo: 0011652-09.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0011652-09.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EZEQUIEL BARBOSA GONCALVES RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. ROUBO TENTADO. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DO QUANTUM RELATIVO À TENTATIVA. INVIABILIDADE. I - No que concerne ao quantum de redução em face da tentativa, é consabido que a fração aplicada deverá levar em conta o iter criminis percorrido. Quanto mais atos de execução forem praticados e maior a proximidade da consumação, menor deve ser a redução. Ao contrário, quanto menos atos de execução cometidos e mais distante de se consumar o delito, maior deve ser a fração redutora. II - No caso, o réu praticou efetivam violência contra o genitor da vítima, que inclusive ficou impossibilitado de trabalhar por alguns dias, o que indica a prática de diversos atos executórios, a determinar a redução da pena no patamar de 1/2 (metade).III - Fixada pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, sendo o réu primário, porém, realizada análise negativa de circunstância judicial, deve ser fixado o regime imediatamente mais gravoso do que o aplicável apenas em relação ao quantum, a teor do disposto no artigo 33, § 2o, c/c § 3o, do CP. IV - Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 33, § 2o, alínea “c”, do Código Penal, defendendo que o quantum da pena imposta, a primariedade do réu, bem assim o fato de que, na segunda fase da dosimetria, a pena foi estabilizada no mínimo legal, porque presente a atenuante da confissão espontânea, são condições que autorizam a fixação do regime prisional mais ameno. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo, a seguir, ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não deve prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 33, §2o, alínea “c”, do Código Penal, porquanto a conclusão da turma julgadora no sentido de que a análise negativa de circunstância judicial autoriza a fixação de regime prisional imediatamente mais grave do que aquele que decorre do quantum da pena imposta e da condição de primário, encontra-se em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ. Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. FUNGIBILIDADE. CONHECIMENTO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. REGIME PRISIONAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. RECRUDESCIMENTO. MOTIVAÇÃO VÁLIDA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL, MAS LHE NEGAR PROVIMENTO. 1. Admite-se a aplicação do princípio da fungibilidade, diante da inexistência de erro grosseiro, observada a tempestividade recursal. 2. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Embora condenada a ré à pena inferior a 4 anos de reclusão, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, com a pena-base fixada acima do mínimo legal, autoriza a aplicação do regime inicial intermediário, nos termos do art. 33, § 3o, e 59 do Código Penal. 4. Não decorrido entre os marcos interruptivos o lapso temporal previsto no art. 109, IV, do CP, não há falar em prescrição da pretensão punitiva. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe negar provimento. (AgRg no AREsp 1559932/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 10/2/2020) (g.n.) Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029